Tribunal: STF
Processo: AI 800130
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. SÚMULA STF 283. PRECEDENTES. 
  
1.  Impossibilidade de atribuir efeitos infringentes. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 
2.  Acórdão embargado que aplicou a Súmula STF 283. Consoante jurisprudência pacífica dessa Corte, é necessária a impugnação específica, no agravo regimental, de todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 
3.  Embargos de declaração rejeitados.